Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702619-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WENIA ALVES DA SILVA REU: VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MARIOTTO E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse no prosseguimento no feito, em virtude prolação de sentença nos autos de origem, o que sugere a perda e objeto do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator